Tribunal: STF
Processo: ARE 710923
Classe: ARE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-03-12
Data de publicação: 2013-03-12

Ementa:
EMENTA 



     



    DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. COBERTURA DE DESPESAS COM TRATAMENTO MÉDICO. INTERPRETAÇÃO DE CONTRATO. ÓBICE DA SÚMULA 454/STF. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL DO DEBATE. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL NÃO VIABILIZA O MANEJO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 13.02.2012.



    As razões do agravo regimental não são aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à análise de normas infraconstitucionais e cláusulas contratuais, a inviabilizar o trânsito do recurso extraordinário. Precedentes.



    A pretensão da recorrente de obter decisão em sentido diverso encontra óbice na Súmula 454/STF: “Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário”.



    Agravo regimental conhecido e não provido.